Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE PROBATÓRIA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA- CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que rejeitou a impugnação relativa à penhora em conta poupança.
2. Diante da necessidade de dilação probatória a respeito da ilegitimidade passiva, necessário o ingresso com o instrumento processual adequado, haja vista a questão se revelar incompatível com o rito do processo executório.
3. A intensa movimentação na conta bancária descaracteriza sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta-corrente fosse. 3.1. Assim, diante do desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes.
4. Recurso improvido.